Tribunal: TJBA
Processo: 8010348-78.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010348-78.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, GABRIEL BARATO CAZARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRE-SERVADA. BUSCA PESSOAL E FLAGRANTE VÁLIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REFORMA-DA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO. RE-CURSO DE TIAGO DOS SANTOS SOUZA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os acusados ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS e TIAGO DOS SANTOS
SOUZA pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) diante da apreensão de 428g (quatrocentos e vinte e oito gramas) de maconha e 107,34g (cento e sete gramas e trinta e quatro centigramas), além de uma balança de precisão e dinheiro. A defesa de Alexandre Ribeiro dos Santos arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente pela desclassificação para o art. 28 da mesma lei e, ainda, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração máxima. A defesa de Tiago dos Santos Souza sustentou unicamente a absolvi
ção por fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas; (ii) verificar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal; (iii) avaliar a suficiência de provas de autoria para a manutenção do édito condenatório ou para a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas); e (iv) examinar a dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base e a fração de diminuição aplicada pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas se a defesa não logrou comprovar qualquer indício concreto de adulteração, contaminação ou prejuízo, e os autos demonstram que o iter procedimental e a idoneidade dos vestígios foram integralmente preservados desde a apreensão até as perícias preliminar e definitiva.

4. A abordagem policial e a busca pessoal revelam-se inteiramente legítimas quando fundadas em elementos objetivos e concretos, tais como denúncias anônimas específicas confirmadas por monitoramento prévio de fluxo de usuários, conduta evasiva dos réus ao avistar a viatura e o ato de dispensar uma mochila contendo expressiva quantidade de drogas e balança de precisão pela janela do apartamento.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos investigadores de polícia colhidos em juízo sob o contraditório, os quais possuem pleno valor probatório. A elevada quantidade de drogas e a posse de balança de precisão afastam a tese de mero uso pessoal e impedem a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Na dosimetria, a quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei de
Drogas. Todavia, a utilização concomitante des-ses mesmos vetores para modular a fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase configura indevido bis in idem.

7. Diante do afastamento do bis in idem na terceira fase, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) para ambos os acusados, estendendo-se os efeitos do provimento ao corréu Tiago dos Santos Souza, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de circunstância de caráter exclusivamente objetivo.

8. Faz jus o réu Alexandre ao reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea qualificada, por ter admitido a posse da droga em juízo, ainda que alegando destinação para consumo pessoal, em estrita observância à tese firmada no Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de Alexandre Ribeiro dos Santos conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão qualificada e afastar o bis in idem verificado na terceira fase da dosimetria, aplicando-se o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixada a reprimenda em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Recurso de Tiago dos Santos Souza conhecido e desprovido, estendendo-se-lhe, contudo, de ofício, por força do art. 580 do CPP, o afastamento do bis in idem na terceira fase, com aplicação do redutor na fração de 2/3 (dois terços) e redimensionamento da pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direitos.

10. Tese de julgamento:

Tese de julgamento: "1. A inobservância de formalidades na cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prova, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto. 2. A fundada suspeita para a busca pessoal sem mandado pode resultar da soma de elementos objetivos, como denúncia específica, monitoramento prévio, evasão e descarte de objeto contendo o corpo de delito. 3. A confissão quanto à posse do entorpecente para uso próprio enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em fração reduzida. 4. A dupla valoração da quantidade e da natureza das drogas nas primeira e terceira fases da dosimetria configura bis in idem, impondo-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 240, § 2º, 244, 386, VII, e 580; Lei

nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 59 e 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.732.017/SP, Rel. Min. Anto-nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, HC nº 911.387/SP, Rel. Min.

Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), Terceira Seção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8010348-78.2024.8.05.0229, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como Apelante ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS e TIAGO DOS SANTOS SOUZA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE TIAGO DOS SANTOS SOUZA e REJEITAR AS PRELIMINARES E, no mérito, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo de
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS, para redimensionar as sanções impostas na sentença de primeiro grau, procedendo-se, de ofício, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada em benefício do apelante Alexandre Ribeiro dos Santos, bem como ao afastamento do indevido bis in idem verificado na terceira etapa da dosimetria de ambos os réus, aplicando-se o patamar de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), com extensão de efeitos ao corréu Tiago dos Santos Souza, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora